Tribunal: TJES
Processo: 5002983-92.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-92.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA LUDUGERIO DE MELO OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002983-92.2022.8.08.0008

Recorrente: CAMILA LUDUGERIO DE MELO OLIVEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, POR ENTENDER QUE NÃO ESTÁ PREENCHIDO DA CONTINUIDADE POR INTERRUPÇÃO DAS CONTRATAÇÕES EM MESES DE FÉRIAS ESCOLARES DE INÍCIO DE ANO. A IMPROCEDÊNCIA TAMBÉM FOI FUNDAMENTADA NO ENTENDIMENTO DE QUE AS CONTRATAÇÕES PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CONTRATAÇÕES REALIZADAS ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2022. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO FEITO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015, ARTIGO 4º, III E PÁR. ÚNICO. LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)